Tribunal: TJMT
Processo: 0015312-65.2016.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015312-65.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO FRANCA CEPOLINI - CPF: 017.737.791-76 (EMBARGANTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Dayane Karaja Lemes (VÍTIMA), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), DAYANE KARAJÁ LEMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO – OMISSÃO – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DOSIMETRIA
– NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – OMISSÃO SUPRIDA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM RETIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
.

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.

Constatado omissão no v. acórdão referente a análise da dosimetria aplicada na sentença, impõe-se o acolhimento dos Embargos Declaratórios, a fim de que se confira nova redação ao acórdão proferido no Recurso de Apelação Criminal nº
0015312-65.2016.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos por
BRUNO FRANÇA CEPOLINI
, por intermédio de seu advogado, contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferida no julgamento do recurso de apelação criminal nº
0015312-65.2016.8.11.0004
, interposto em favor do mesmo
.

O embargante alega a existência de omissão no julgamento do recurso de apelação, quanto a dosimetria penal aplicada, visto que não foi analisada conforme pedido.

Diante disso, requer o recebimento, admissão e provimento do recurso, para que a decisão seja anulada e novamente julgado o recurso de apelação, corrigindo a omissão e o erro material apontados no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

O embargante relata que esta Câmara Criminal, ao julgar o recurso de apelação interposto, deixou de analisar o pedido de reforma da dosimetria aplicada, incorrendo em erro o acórdão.

Conforme se observa, os Embargos de Declaração se prestam para Sanar ambiguidade, obscuridade contradição ou omissão existente, e não para rediscutir matéria já julgada. Logo, não cabe pedido de anulação da decisão.

Passo à análise da omissão apresentada.

Analisando os autos, constata-se que, de fato, ao julgar o recurso de apelação nº 0015312-65.2016.8.11.0004

essa relatoria deixou de analisar a dosimetria da pena aplicada, conforme requerido pelo apelante.
Veja-se:

“Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Franca Cepolini
em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena 2 anos de detenção, em regime aberto.

Da absolvição do réu
Bruno Franca Cepolini
quanto ao crime de lesão corporal, assim narra a denúncia:

“No dia 25 de junho de 2016, durante a madrugada, em via pública, na Rua A, n.° 223, Bairro União, em Barra do Garças/MT, o denunciado Bruno França Cepoline, com consciência e vontade, ofendeu a integridade fisica de sua convivente Dayane Karaja Lemes, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 60-IP) e no mapa topográfico para localização de lesões (p. 61-IP).

Segundo apurado, o denunciado Bruno França Cepoline e a vítima Dayane Karaja Lemes, à época dos fatos, conviviam maritalmente há aproximadamente 03 (três) anos, sendo que deste relacionamento tiveram 01 (uma) filha.

Na data supracitada, a vítima e o denunciado encontravam-se na Expoleste, nesta urbe, quando iniciaram uma discussão motivada por ciúmes, o que fez com que o denunciado retomasse para a casa com o veículo do casal e deixasse a ofendida no local.

Apurou-se que quando a vítima chegava na residência do casal a pé, o denunciado também chegou, acompanhado do primo Luan, tendo descido do veículo e ido em direção à vítima, desferindo-lhe inúmeros socos e chutes, fazendo inclusive com que a mesma caísse, apenas cessando com os atos de agressão a pedido do primo, o qual o retirou do local, oportunidade em que a vítima foi socorrida por uma vizinha.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência BRUNO FRANÇA CEPOLINE pela prática do delito descrito no art. 129, §9, do Código Penal c/c art. 50, III e art. 70, I, da Lei n° 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se à sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindose, durante a instrução, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, até final decisão condenatória.”

(Id. 29724977).

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência e laudo de exame de corpo de delito (Id. 111238477).

Quanto a autoria, em que pese o apelante tenha negado a pratica delitiva, analisando detidamente os autos, verifica-se que as provas colacionadas são mais que suficientes para sustentar a condenação pela conduta prevista no artigo 129, caput, ambos do Código Penal, em especial, pelas declarações prestadas pela vítima em ambas as fases processuais
, que se apresenta em harmonia com as demais provas produzidas e em conformidade com as lesões apresentadas no exame de corpo de delito.

Vejamos as declarações feitas pela vítima na Delegacia de Polícia:

“(...) QUE nesta madrugada estava com seu compaheiro na festa da Expoleste, onde ali tiveram uma discussão; QUE ele veio embora utilizando o veículo de propriedade do casal; QUE ficou sozinha e a pé na festa da expoleste; QUE ali conseguiu uma carona e veio embora para casa; QUE quando estava entrando no portão de sua residência, BRUNO ia chegando no veículo juntamente com o primo dele de nome LUAN RODRIGUES; QUE BRUNO desceu do carro e passou a agredir a declarante com vários chutes e socos, tendo a declarante caído ao chão; QUE mesmo após ter caído, BRUNO conti- nuou a lhe chutar e dar socos; QUE seu primo dizia para ele parar de agredir a declarante, porém não interviu fisicamente para impedir as agressões; QUE ele ingeriu bebida alcoólica na festa da expoleste; QUE após as agressões, BRUNO entrou no carro juntamente com LUAN e saíram; QUE ficou caída no chão ando então chegou sua visinha Sr' Vanessa que pegou a declarante e a levou para a casa del QUE em se acionou a polícia militar que compareceu no local e levou a declarante para o pronto socorro municipal onde recebeu atendimento médico; QUE recebeu um atendimento preliminar, porém não conseguiu tirar o raio x do pé, pois seu dedo não está movimentando; porém já ficou acertado para a declarante retornar lá que irá tirar raio x do pé; QUE esta não é a primeira vez que é agredida por BRUNO; (...)” - sic.

Em juízo, a vítima ratificou as declarações anteriormente feitas, afirmando que o relacionamento entre ambos sempre foi conturbado, que não foi a primeira agressão sofrida por ela, que este não foi um fato isolado na vida do casal. Peço vênia para transcrever as declarações constantes no Parecer Ministerial (Id. 117946469), conferido por esta relatoria no relatório de mídia (Id. 111238481):

“[...] conviveu com o acusado há cerca de três anos aproximadamente; sendo que dessa união tiveram uma filha; que o relacionamento sempre foi muito conturbado; que anteriormente existiram várias agressões; que após o fato, reataram o relacionamento, mas como aconteceu várias outras brigas resolveu ir embora; que, na sobredita ocasião, foram para a Expoleste e lá chegando ingeriram bebida alcoólica e já no amanhecer, ainda na festa, tiveram uma discussão, por conta de ciúmes; que devido a discussão foi retirada da boate onde estava e foi embora de carona, porque o acusado estava com sua bolsa, carteira e chave do carro; que ao chegar na porta de casa de carona, o acusado também estava chegando com seu primo Luan, instante em que se iniciaram as agressões; que quando tentava abrir o portão, o acusado chegou no outro carro, desceu, seu primo Luan ficou em pé olhando; que começaram a discutir; que o acusado deferiu-lhe um empurrão; que ao cair no chão, o acusado deu-lhe vários chutes, socos; que seu rosto ficou muito roxo; que ficou com lesões, fratura no dedo, salientando que até hoje possui cicatrizes de chutes que foi dado; que desmaiou e depois só recorda de acordar com a vizinha a chamando, deitada no sofá da casa da vizinha; que ficou internada por algumas horas no Pronto Socorro Municipal, porque estavam suspeitando de que poderia estar com a costela fraturada; que fizeram vários exames, mas o que ficou constatado somente a fratura do dedo do pé; segundo a vítima, a agressão que o acusado menciona é a discussão que houve na boate, ocasião que foi retirada da boate para evitar brigas, afirmando que não a agrediu o acusado; que no momento que a vizinha chegou já havia cessado as agressões, momento em que a vizinha Vanessa, chamou o marido e prestou-lhe socorro, conforme relato da própria vizinha Vanessa feito à vítima; que, por fim, a vítima afirmou que após o fato Bruno entrou em contato com ela e disse que ele e a família estavam contratando um advogado para fazer sua defesa e que precisava que a vítima mudasse a versão dos fatos, para que nada acontecesse com ele, justificando que tinham uma filha juntos; que o acusado a buscou escondido de sua família para que pudessem conversar com o advogado contratado, Fábio, e ele pudesse orientá-la; que foi orientada a dizer que havia bebido muito, que só foi um empurrão e que tinha caído, tanto que foi até a Delegacia e solicitou a revogação das medidas protetivas; que a vítima, ainda, relatou que na época em que moravam juntos dependia financeiramente do acusado, pois não trabalhava.” (sic).

Oportuno, transcrevo a descrição constante no Laudo de Exame de Corpo de Delito (nº2016/0983):

“
Presença de ferida contusa em lábio superior. Escoriações em regiões: frontal à direita, tórax à esquerda, ombro esquerdo e pé direito. Equimoses em regiões: periocular direita, braço direito, ombro direito, clavicular esquerda, flanco esquerdo e região toracolombar posterior à direita
” - sic (Id. 111238477-fls. 6)”

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas para manutenção da condenação, estando a autoria delitiva encontra-se sobejamente comprovada.

Ante ao exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Franca Cepolini
, mantendo, na íntegra os demais termos da r. sentença.

(...)” (Id. 128303188).

Diante disso, acrescento ao julgado a análise da fundamentação utilizada pelo Magistrado, referente a dosimetria aplicada na sentença, conforme segue:

“(...)

Quanto a dosimetria aplicada na sentença, para análise transcrevo
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Bruno França Cepoline, dando-o como incurso nas penas do artigo 129 do Código Penal.

O crime imputado possui a seguinte tipificação:

Lesão corporal Art. 129.

Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de
3 (três) meses a 3 (três) anos.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP
não são totalmente favoráveis, afinal a vítima deixou claro que vivia num ambiente completamente agressivo aliado ao fato de que as lesões causadas foram enormes, chegando o documento médico a apontar politraumatismo, razão pela qual fixo a pena em 02 anos de detenção
.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim e pena definitiva é fixada em
02 anos de detenção Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Nos autos, a jurisprudência superior não permite a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita.

Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei. Saem os presentes intimados neste momento.

A defesa manifestou que irá recorrer da sentença, de forma que aguarde-se a juntada das razoes nos autos e após o feito deve ser encaminhado ao MPE.
"

Nota-se que o Magistrado, fixou a pen a base em 01 ano e 09 meses acima do mínimo legal por considerar negativa ao réu uma circunstância judicial. Contudo, a fundamentação utilizada não é apta à a negativação de circunstâncias, visto que a existência de lesões é ínsito do tipo penal violado (art. 129, do CP). Logo, não serve como justificativa para elevar a pena base, devendo ser decotada da dosimetria.

Inexistindo circunstância judicial negativa, fixo a pena base no mínimo legal permitido, qual seja 03 (três) meses de detenção. Inexistindo qualquer agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição que possa altera-la, torno-a definitiva em
03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto
.

Ante ao exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Franca Cepolini
, para afastar a circunstância judicial considerada negativa ao réu, tornando a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto
, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.”

EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL (EXAME DE CORPO DE DELITO) QUE SE SOMAM PARA A CONDENAÇÃO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - VIABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO INAPTA – PENA BASE READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As provas apresentadas se apresentam harmônicas, quais sejam as declarações da vítima colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmam a ocorrência de agressão que causou lesão corporal na ofendida, confirmada pelo exame de corpo de delito.

A
fundamentação utilizada para elevação da pena base não é apta à a negativação de circunstâncias, visto que a existência de lesões é característica do tipo penal violado (art. 129, do CP)”

Desta forma, acolho os embargos de declaração, para retificar a omissão encontrada na decisão proferida, acrescentando a análise da dosimetria aplicada, nos termos supramencionados, permanecendo inalteradas as demais disposições do acórdão respectivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022